Tribunal: CARF
Processo: 10640.723007/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723007/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GABRIEL BELIZÁRIO DOS SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA
VISITA.. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, não se aplicam ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos, conforme preceitua o § 4o do mesmo
artigo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
ART. 38-B. LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006
O benefício de redução da multa do art. 38-B da Lei Complementar n.o 123, de
2006, impõe o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação. Logo, o só fato do contribuinte controverter acerca da exigência da
multa, sem efetuar o pagamento dela após notificado do lançamento, afasta a
aplicação do dispositivo, restando, hodiernamente, superado o prazo.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723007/2015-14
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.578 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723007/2015-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada pela autoridade
julgadora de primeira instância que julgou improcedente a impugnação de Auto de Infração
decorrente multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
onde alega preliminarmente a decadência de parte do crédito tributário lançado, nos termos do
art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
devendo ser contado o prazo de cinco anos a partir da data prevista em lei de entrega de cada
declaração.
Na sequência advoga que:
- a penalidade aplicada contraria disposto no art. 142 do mesmo CTN, pela
inobservância de qualquer juízo de oportunidade e conveniência e pela descaracterização da
natureza punitiva da penalidade, passando a ter finalidade meramente arrecadatória, dada a
forma indiscriminada que tem sido aplicada aos contribuintes de maneira geral;
- por se tratar de microempresa deveria ter sido observado o disposto no 55 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o qual trata de fiscalização orientadora e
prevê a dupla visita;
- a multa aplicada possui natureza confiscatória, o que seria vedado pela
Constituição da República; e
- sendo optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
pleiteia a redução de 50% da multa, com base no inc. II do art. 38B, da Lei Complementar no
123, de 2006.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.578 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723007/2015-14

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo assim ser conhecido.
Cumpre de pronto esclarecer que a multa por atraso na entrega de GFIP tem
específica previsão legal no disposto nos artigos. 32 e 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por suposta
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.578 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723007/2015-14

inconstitucionalidade, por apresentar natureza supostamente confiscatória ou meramente
arrecadatória, ou ausência de juízo de oportunidade e conveniência. Nesse sentido, temos a
Súmula CARF no 2, que determina não ser este Conselho competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere à contagem de prazo de decadência, tratando-se de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este Colegiado observar os
termos da Súmula 148 do CARF, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem de prazo de
decadência, relativamente à multa objeto da presente autuação deve ser considerado o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data prevista
para entrega da declaração, como defendido pela recorrente.
Verifica-se portanto que sem razão a autuada, uma vez que o lançamento ocorreu
dentro do prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
É suscitada a nulidade do lançamento por suposta inobservância do art. 55 da Lei
Lei Complementar no 123, 2006. Ocorre que tal dispositivo trata da fiscalização orientadora para
microempresas e empresas de pequeno porte em relação a aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Confira-se
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das
microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016).
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
(...)
Observe-se que o § 4o, acima reproduzido, é taxativo ao disciplinar que este
dispositivo não se aplica ao processo administrativo de fiscalização de tributos. Sem razão
portanto a recorrente quanto a tais alegações, conforme decidido já no julgamento de piso.
Finalmente, pleiteia a recorrente a redução de 50% da multa, com base no inc. II
do art. 38B, da Lei Complementar no 123, de 2006, por se tratar de microempresa optante pelo
Simples Nacional. Tal dispositivo legal, especificamente em seu parágrafo único, inciso II,
determina que tal redução não se aplica caso a multa não seja paga no prazo de 30 dias de sua
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.578 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723007/2015-14

notificação. Portanto, para fruição de tal redução, deveria a autuada ter procedido ao pagamento
da multa no prazo de 30 dias contado da data de ciência do Auto de Infração, situação esta não
caracterizada, uma vez que optou pela discussão administrativa do lançamento. Afastada assim a
pretensão de redução, posto que não presente o pressuposto legal para sua fruição.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital